Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA EMPRESA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova, como no caso dos autos.
2. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, a denunciação da lide da empresa seguradora atrasaria o deslinde do feito, em prejuízo do consumidor, que é a parte vulnerável da relação. Ademais, não se cuida de pedido formulado pela adquirente do serviço, o qual justificaria excepcionar a regra do artigo 88 do CDC.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.